Tribunal: STF
Processo: ARE 1374271
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-09
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO TRIBUTÁRIO. FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS. FPM. BLOQUEIO DE VALORES. RETENÇÃO PARCIAL. LIMITES (9% E 15%). LEI Nº 9.639/1998. LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    Vistos etc.



    Contra o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, exarado pela Presidência do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, maneja agravo a União. Na minuta, sustenta que o recurso extraordinário reúne todos os requisitos para sua admissão.



    Nas razões do apelo extremo, com base no art. 102, III, da Constituição Federal, a recorrente defende a legalidade da retenção total das cotas do Fundo de Participação do Município recorrido, com base no art. 56 da Lei nº 8.212/1991. Aparelhado o recurso na afronta aos arts. 5º, XXXV, LIV e LV, 93, IX, e 160, I, da Lei Maior.



    É o relatório. 



    Decido. 



    Preenchidos os pressupostos extrínsecos. 



    O Tribunal Regional Federal da Primeira Região manteve a sentença que limitou o bloqueio da verba relativa ao Fundo de Participação do Município recorrido ao percentual de 15% (quinze por cento) da Receita Corrente Líquida Municipal mensal “calculada na forma da Lei Complementar 101/2000 (art. 4º, §4º)”.



    O acórdão possui a seguinte ementa:



    “TRIBUTÁRIO. FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – FPM. BLOQUEIO DE VALORES PARA PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS. LEGITIMIDADE. BLOQUEIO INTEGRAL. IMPOSSIBILIDADE. 



    1. De acordo com o entendimento jurisprudencial deste egrégio Tribunal, é legítimo o bloqueio de valores do Fundo de Participação dos Municípios – FPM em razão do inadimplemento de obrigações tributárias assumidas pelo município com a União e suas autarquias. Entretanto, esse bloqueio deve limitar-se aos percentuais de 9% (nove por cento), para débitos consolidados, e 15% (quinze por cento), para as obrigações correntes líquidas. Precedentes do Tribunal.



    2. Como bem fundamentado pelo magistrado ‘a quo’, ‘a Receita Federal do Brasil não observou os referidos percentuais. Efetuou o bloqueio integral das parcelas do FPM para pagamento de débito previdenciário [...]’, razão pela qual foi determinado ‘o desbloqueio das quotas do FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO, no que exceder 15% (quinze por cento) da Receita Corrente Líquida Municipal mensal calculada na forma da Lei Complementar 101/2000 (art. 4º, §4º)’.



    Da detida análise dos fundamentos da decisão denegatória de seguimento do recurso extraordinário, bem como à luz das razões de decidir adotadas pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do recurso veiculado na instância ordinária, concluo que nada colhe o agravo.



    Os fundamentos do acórdão prolatado na origem evidenciam os motivos de decidir, circunstância que afasta o vício da nulidade por negativa de prestação jurisdicional arguido. Destaco que, no âmbito técnico-processual, o grau de correção do juízo de valor emitido na origem não se confunde com vício ao primado da fundamentação, notadamente consabido que a disparidade entre o resultado do julgamento e a expectativa da parte não sugestiona lesão à norma do texto republicano. Colho precedente desta Suprema Corte na matéria, julgado segundo a sistemática da repercussão geral:



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral” (AI 791.292-QO-RG, Relator Ministro Gilmar Mendes, Plenário Virtual, DJe 13.8.2010).



    O exame de eventual ofensa aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais, consagradores dos princípios do devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa (art. 5º da Lei Maior), demanda, em primeiro plano, a interpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis à espécie, de tal modo que, se afronta ocorresse, seria indireta, o que não atende à exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, verbis:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe 1º.8.2013).



    Por seu turno, emerge do acórdão que ensejou o manejo do apelo extremo que a Corte de origem dirimiu a questão relativa à limitação percentual do bloqueio da verba destinada ao Município com base nas leis de regência da matéria.



    Compreensão diversa do entendimento adotado pelo Tribunal a quo demandaria a análise da legislação infraconstitucional aplicada, bem como o revolvimento da moldura fática delineada no acórdão recorrido, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”.



    Dessarte, desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. Colho precedentes:



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. FUNDO DE PARTICIPAÇÃO MUNICÍPIOS. BLOQUEIO DE VERBAS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 160 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Obstada a análise da suposta afronta aos preceitos constitucionais invocados, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que foge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, nos termos do art. 102 da Magna Carta. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (RE 1196775 AgR, da minha lavra, Primeira Turma, DJe 25.9.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – FPM. POSSIBILIDADE DE RETENÇÃO. DISCUSSÃO SOBRE OS PERCENTUAIS ESTABELECIDOS COMO LIMITES MÁXIMOS PELA LEI N. 9.639/1998: AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE 1165314 AgR, Relator(a): Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 16.8.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO. RETENÇÃO. LEI 9.639/98. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1341643 AgR, Relator(a): Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 22.10.2021).



    Por conseguinte, não merece processamento o apelo extremo, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF). Honorários advocatícios majorados em 10% (dez por cento), em desfavor da parte recorrente, caso fixada a verba honorária na origem, observados os limites previstos nos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do CPC/2015, bem como a eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de junho de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora